Tribunal: TJDFT
Processo: 0007957-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0007957-61.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MOTA DE MIRANDA, ARLINDO KNEBRE, CARMEM MARIA QUEIROZ CARNEIRO, CLEBER BRANDAO DE QUEIROZ, DEURIVAL LOPES VERAS, GENECY SABINO DE SA, HUMBERTO REZENDE QUEIROZ, ISMAEL MARINHO RAMOS, LUCIOL NOGUEIRA QUEIROZ, MANOEL MESSIAS ALVES BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 17310249, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 06 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator